Tribunal: TJMT
Processo: 1002727-22.2020.8.11.0004
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002727-22.2020.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THAYNARA KETTOLY CLAUDINO DE JESUS - CPF: 067.881.971-80 (EMBARGADO), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO), UNIMED SJRPRETO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 45.100.138/0001-09 (EMBARGANTE), LIGIA MACAGNANI FLORIANO - CPF: 219.019.718-05 (ADVOGADO), JOSE THEOPHILO FLEURY NETTO - CPF: 036.684.528-49 (ADVOGADO), FREDERICO JURADO FLEURY - CPF: 133.360.848-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

Caso em exame:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a abusividade da negativa de cobertura de procedimento cirúrgico indicado por profissional médico para tratamento buco-maxilo-facial, sob o argumento de necessidade de instauração de junta médica.

Questão em discussão:
Verificação da existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, e possibilidade de rediscussão do mérito por meio dos embargos de declaração.

Fundamentos jurídicos:
O artigo 1.022 do CPC estabelece que os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. O artigo 1.026, § 2º, do CPC prevê a possibilidade de imposição de multa caso a parte utilize os embargos com caráter manifestamente protelatório.

Razões de decidir:
O acórdão embargado apreciou de forma fundamentada todas as alegações da embargante, concluindo pela inexistência de qualquer vício que justificasse a modificação do julgado. A mera inconformidade da parte não autoriza o provimento dos embargos de declaração. Os embargos de declaração não são meio hábil para reformar decisão desfavorável à parte quando ausentes os requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Dispositivo e tese:
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o artigo 1.022 do CPC. Embargos de declaração rejeitados, com advertência acerca da possibilidade de aplicação de multa em caso de reiteração manifestamente protelatória (artigo 1.026, § 2º, do CPC).

Dispositivos relevantes citados:
Artigos 1.022 e 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Jurisprudências relevantes citadas:
EDcl no AgInt no REsp 1616067/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 09/05/2017, DJe 17/05/2017; EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1616067/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 09/05/2017, DJe 17/05/2017; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1002727-22.2020.8.11.0004

EMBARGANTE: UNIMED - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADA: THAINARA KETOLY CLAUDINO DE JESUS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
UNIMED - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
para sanar omissão em acórdão de desprovimento de seu recurso de
apelação interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos morais, que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré na obrigação de fazer consistente em fornecer à paciente/autora o procedimento cirúrgico e materiais prescritos pelo cirurgião bucomaxilo nos laudos juntados sob o id. 40719408 e id. 40719409; condenar a ré no pagamento de reparação por danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados
em 10% sobre o valor da condenação
, tendo como base de cálculo a quantia de R$ 180.740,00 (cento e oitenta mil setecentos e quarenta reais), referente à somatória do conteúdo econômico da obrigação de fazer e obrigação de pagar indenização por danos morais, conforme artigo85, §2º, do CPC.

A embargante alega omissão quanto à sua fundamentação de recusa com base em Junta Médica, capitaneada por parecerista especialista em cirurgia Buco-Maxilo-Facial, escolhido pelo próprio cirurgião dentista que assiste a embargada, que se manifestou contrariamente às OPMEs indicadas; aduz que a instauração de Junta Médica é devidamente prevista na legislação, em especial na Resolução Normativa nº 424/2017.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes.

Em contrarrazões, a embargada postula pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente a necessidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para
corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).

Não convence a pretensão de sanar omissão com o propósito de instauração
de Junta Médica. Constou no acórdão que após a negativa da embargante, houve agravamento no quadro clínico da paciente, afetando sua alimentação, causando disfonia, potencializando dores de cabeça, cervicais e musculares enquadrando para
Critério de Urgência
.

Por isso, o profissional elaborou laudo médico com indicação da necessidade do procedimento e materiais pleiteados, de modo que é abusiva a recusa da embargante realizar o procedimento cirúrgico para tratamento clínico buco-maxilo-facial
.

Ademais,
o
Dr. Carlos Eduardo C. Pereira de Souza, concluiu pela cobertura PARCIAL dos procedimentos indicados pelo médico assistente e cobertura PARCIAL dos materiais indicados pelo médico assistente, ou seja, não
“se
manifestou contrariamente às OPMEs indicadas”
.

A pretensão da embargante é de rejulgamento da lide.

Portanto, as razões dos embargos de declaração revelam que a intenção da embargante não é suprir omissões, contradições, obscuridades ou erro material, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento na parte em que lhes foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- CONTRADIÇÃO E
OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado (art. 1022 do CPC), sendo descabidos quando há mera discordância com o entendimento proferido, pois não servem para modificar a prestação jurisdicional regularmente entregue
”
(ED 49674/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/05/2017, Publicado no DJE 26/05/2017).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DA PASSAGEM DE VOLTA EM RAZÃO DO NÃO COMPARECIMENTO NO TRECHO DE IDA – POSSIBILIDADE –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil/2015, o que não se verifica na hipótese
. Em consonância à jurisprudência dos Tribunais Pátrios, caso o passageiro não utilize o trecho inicial nas passagens do tipo ida e volta, o transportador poderá cancelar a passagem de retorno. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)”
(ED 6977/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, publicado no DJE 30/05/2017).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AGRAVO REGIMENTAL -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO
–
INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos declaratórios, como sabido, têm por escopo suprir obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC, art. 1.022). Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida
”
(ED 113839/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 11/05/2017, publicado no DJE 25/05/2017).

O v. acórdão embargado não contém vícios do artigo 1.022 do NCPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento da embargante. O fato de o pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses da embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR A MATÉRIA
. 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão no qual a Segunda Turma confirmou que os créditos apurados no Reintegra devem ser considerados na apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
2. In casu, embora a embargante tenha invocado o art. 1.022 do CPC, afigura-se manifesto o propósito de rediscutir o julgado, em especial a existência de divergência jurisprudencial, o que não pode ser promovido na via dos aclaratórios.
3
. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto ao não cabimento dos aclaratórios para fim de prequestionamento de norma constitucional. Apesar disso, é possível constatar que a parte não indicou dispositivo constitucional algum nas razões do recurso
. 4. Embargos de Declaração rejeitados”
(EDcl no AgInt no REsp 1616067/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 17/05/2017).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ART. 535 DO CPC/1973.
VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA
. MULTA DO ART. 538 DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM.
1. Hipótese em que foi mantida a multa do art. 538 do CPC/1973 aplicada pela instância a quo, uma vez que o acórdão que julgou os Embargos de Declaração na origem asseverou ausência de omissão no decisum que tratou da matéria, afirmou que o inconformismo do embargante buscava emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal, e consignou que a insurgência revelava propósito manifestamente protelatório.
Ressalta-se que o ora embargante opôs três Embargos Declaratórios contra o acórdão recorrido. Sendo assim, a utilização abusiva dos aclaratórios justificou a incidência da sanção prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC.
2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado
. 4. Embargos de Declaração rejeitados”
(EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016).

Por fim, advirto à embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025